Tribunal: TJMT
Processo: 1015577-47.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015577-47.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Posse]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LEANDRO DE ASSIS CONCEICAO - CPF: 032.217.131-85 (ADVOGADO), M. SCALABRIN ALVES & CIA LTDA - CNPJ: 32.092.214/0001-21 (AGRAVANTE), MAURINO ALVES registrado(a) civilmente como MAURINO ALVES - CPF: 949.644.401-68 (AGRAVANTE), MARILENE SCALABRIN ALVES - CPF: 878.361.811-20 (AGRAVANTE), ADELMO ZUANAZZI - CPF: 174.724.231-49 (AGRAVADO), LIDIANE CRISTINA ZUANAZZI BEVILAQUA - CPF: 000.135.071-41 (AGRAVADO), MARCELO BEVILAQUA LACERDA - CPF: 694.868.166-20 (AGRAVADO), XENIA MICHELE ARTMANN GUERRA - CPF: 011.501.261-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO CONHECIDO, UNANIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE DESENTRANHAMENTO DE PETIÇÃO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA FORA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. INADMISSIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento contra decisão que, em Ação de Interdito Proibitório, indeferiu pedido de desentranhamento de petição e documentos apresentados por terceiro sem capacidade postulatória. Os agravantes alegam nulidade do ato e requerem sua exclusão dos autos. A agravada sustenta ausência de prejuízo, preclusão e inadmissibilidade do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é cabível Agravo de Instrumento contra decisão que indeferiu o desentranhamento de petição apresentada por terceiro sem legitimidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 1.015 do CPC estabelece rol taxativo das decisões agraváveis, admitindo mitigação apenas em hipóteses de urgência ou inutilidade do julgamento na apelação.

4.

A decisão que indefere pedido de desentranhamento não está no rol legal e não gera risco imediato ou irreversível que justifique a mitigação.

5.

A jurisprudência do STJ (Tema 988) e do TJMT veda o conhecimento de recurso nessa hipótese.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

1.

A mitigação do rol do art. 1.015 do CPC exige urgência ou inutilidade do julgamento em apelação, o que não se verifica no caso.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.009, §1o, e 1.015.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.696.396/MT, rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 19.12.2018 (Tema 988); TJMT, AI 1016372-24.2023.8.11.0000, j. 08.11.2023; TJMT, AI 1009681-28.2022.8.11.0000, j. 11.04.2023.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1015577-47.2025.8.11.0000 de decisão da 2a Vara Cível De Sinop que, em Ação de Interdito Proibitório, indeferiu o pedido de desentranhamento da petição e dos documentos, sob o fundamento de que foi apresentada por pessoa que não era parte no processo e sem amparo legal para intervir.

Os agravantes alegam, em síntese, que a petição foi protocolada por pessoa que, à época, não integrava a relação processual, não possuindo legitimidade para se manifestar nos autos.

Argumentam que a manutenção nos autos constitui irregularidade formal que compromete a organização do processo e a observância das normas procedimentais, uma vez que foi apresentada por quem não detinha capacidade postulatória no momento da prática do ato.

Requerem a concessão do benefício da gratuidade da justiça para o recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada para determinar o desentranhamento da petição e dos documentos que a acompanham.

Em contrarrazões, a agravada suscita preliminarmente, o não cabimento do recurso, por não se enquadrar nas hipóteses do art. 1.015 do CPC e a deserção do recurso em relação à empresa agravante, por ausência de recolhimento das custas recursais.

No mérito, defende a manutenção da decisão agravada, argumentando que a petição questionada apenas trouxe informações sobre a existência de ação correlata, sem postular providência concreta ou causar prejuízo processual. Sustenta, ainda, que o pedido de desentranhamento se encontra fulminado pela preclusão.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE

O agravante insurge-se contra a decisão que indefere pedido de desentranhamento de petição.

A matéria está sujeita ao duplo grau de jurisdição, porém em tempo e modo oportunos.

Nos RESPs. 1.696.396 e 1.704.520, representativos da controvérsia, o STJ reconheceu a taxatividade mitigada do rol do art. 1.015 do CPC e, com isso, admitiu a interposição de Agravo de Instrumento quando verificada a urgência ou a inutilidade do julgamento na Apelação.

Nenhuma dessas duas situações está presente na hipótese destes autos, pois não haverá danos irreversíveis ao processo ou às partes se o suposto vício processual que impede a petição inicial de produzir efeitos jurídicos for conhecido em preliminar de Apelação (art. 1.009, §1, do CPC).

Portanto, a matéria não está inserida no rol do art. 1.015 do CPC e o caso não comporta a mitigação da taxatividade. Logo, o não conhecimento do Agravo é medida que se impõe.

A propósito:

“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015.
IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS
. 1- O propósito do presente recurso especial, processado e julgado sob o rito dos recursos repetitivos, é definir a natureza jurídica do rol do art. 1.015 do CPC/15 e verificar a possibilidade de sua interpretação extensiva, analógica ou exemplificativa, a fim de admitir a interposição de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que verse sobre hipóteses não expressamente previstas nos incisos do referido dispositivo legal. 2- Ao restringir a recorribilidade das decisões interlocutórias proferidas na fase de conhecimento do procedimento comum e dos procedimentos especiais, exceção feita ao inventário, pretendeu o legislador salvaguardar apenas as "situações que, realmente, não podem aguardar rediscussão futura em eventual recurso de apelação". 3- A enunciação, em rol pretensamente exaustivo, das hipóteses em que o agravo de instrumento seria cabível revela-se, na esteira da majoritária doutrina e jurisprudência, insuficiente e em desconformidade com as normas fundamentais do processo civil, na medida em que sobrevivem questões urgentes fora da lista do art. 1.015 do CPC e que tornam inviável a interpretação de que o referido rol seria absolutamente taxativo e que deveria ser lido de modo restritivo. 4- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria taxativo, mas admitiria interpretações extensivas ou analógicas, mostra-se igualmente ineficaz para a conferir ao referido dispositivo uma interpretação em sintonia com as normas fundamentais do processo civil, seja porque ainda remanescerão hipóteses em que não será possível extrair o cabimento do agravo das situações enunciadas no rol, seja porque o uso da interpretação extensiva ou da analogia pode desnaturar a essência de institutos jurídicos ontologicamente distintos. 5- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria meramente exemplificativo, por sua vez, resultaria na repristinação do regime recursal das interlocutórias que vigorava no CPC/73 e que fora conscientemente modificado pelo legislador do novo CPC, de modo que estaria o Poder Judiciário, nessa hipótese, substituindo a atividade e a vontade expressamente externada pelo Poder Legislativo. 6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 7- Embora não haja risco de as partes que confiaram na absoluta taxatividade serem surpreendidas pela tese jurídica firmada neste recurso especial repetitivo, pois somente haverá preclusão quando o recurso eventualmente interposto pela parte venha a ser admitido pelo Tribunal, modulam-se os efeitos da presente decisão, a fim de que a tese jurídica apenas seja aplicável às decisões interlocutórias proferidas após a publicação do presente acórdão. 8- Na hipótese, dá-se provimento em parte ao recurso especial para determinar ao TJ/MT que, observados os demais pressupostos de admissibilidade, conheça e dê regular prosseguimento ao agravo de instrumento no que se refere à competência, reconhecendo-se,
todavia, o acerto do acórdão recorrido em não examinar à questão do valor atribuído à causa que não se reveste, no particular, de urgência que justifique o seu reexame imediato.
9- Recurso especial conhecido e parcialmente provido”
. (STJ, Resp. 1696396 MT 2017/0226287-4, relatora ministra Nancy Andrighi, julgamento em 5-12-2018, DJe de 19-12-2018, sem destaques no original).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE, INDENIZAÇÃO, PERDAS E DANOS – DECISÃO SANEADORA – INÉPCIA DA INICIAL – RECONVENÇÃO IMPROCEDENTE EM RAZÃO DA DECADÊNCIA DO DIREITO – INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL – ROL DO ARTIGO 1.015 DO CPC – NÃO ADEQUAÇÃO – MITIGAÇÃO – INAPLICABILIDADE – NÃO DEMONSTRAÇÃO DA URGÊNCIA – RECURSO NÃO CONHECIDO.
Não deve ser conhecido o agravo de instrumento interposto em face de decisão saneadora que rejeita a preliminar de inépcia da inicial
, julga improcedente o pedido reconvencional em decorrência da decadência e indefere prova pericial,
tendo em vista que tal matéria não consta do rol do art. 1.015 do CPC e não comporta mitigação, pois poderá ser apreciada em sede de preliminar de apelação sem maiores prejuízos ao processo
.
(N.U 1016372-24.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/11/2023, Publicado no DJE 16/11/2023, sem destaques no original).

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA -
SANEAMENTO DO FEITO NA ORIGEM - PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL REJEITADA - ROL DO ART. 1.015 DO CPC - TEMA 988/STJ - INAPLICABILIDADE - AUSÊNCIA DE URGÊNCIA PARA MITIGAÇÃO DO ROL
. 1.
O Código de Processo Civil restringiu significativamente as hipóteses de cabimento do Agravo de Instrumento, eliminando a possibilidade de se impugnar, por meio desse específico recurso, inúmeras decisões não abarcadas pela previsão do seu art. 1015
. 2.
Embora pelo Tema 988 o Superior Tribunal de Justiça tenha concluído pela taxatividade mitigada do rol do art. 1.015 do CPC, essa mitigação demanda a necessidade de urgência, não visualizada na decisão que, proferida na fase saneadora, rejeita a alegação de inépcia da inicial, não restando, pois, demonstrada a inutilidade do julgamento da questão em eventual Recurso de Apelação
. 3. Agravo de Instrumento não conhecido.
(N.U 1009681-28.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/04/2023, Publicado no DJE 17/04/2023, sem destaques no original).

Pelo exposto, acolho a preliminar do agravado e
não conheço
do Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2025